Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. QUANTIA INFERIOR À CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretendeu a devolução de quantias descontadas indevidamente pela instituição financeira em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes, além da indenização pelos danos morais suportados.
2. Uma vez que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o montante do valor emprestado para o pagamento de empréstimo anterior supostamente firmado pela autora, ora apetada, é certo que foi liberada quantia inferior à efetivamente paga, de modo que se revela legítima a pretensão de devolução das quantias indevidamente descontadas. 2.1. Nesse cenário, certo é também que houve falha nos serviços prestados pela instituição financeira ora recorrente, que deve responder pelos danos suportados pela autora. 2.2. Convém ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fato de não ter a consumidora recebido o valor pactuado integralmente, além de ter que suportar descontos indevidos, não pode ser reconhecido como mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, sendo certo que o ilícito reconhecido é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
4. A partir da análise da conduta da instituição financeira apelante e do abalo psicológico sofrido pela apelada, bem como a condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, é indene de reparos o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.